Tribunal: TJPA
Processo: 0005396-17.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS MULTA ? REQUER A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Inocorrência. A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo Provisório e Laudo Definitivo. A autoria de igual forma resta delineada por meio dos depoimentos das testemunhas, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, gravados em mídia, apontando o apelante como autor do crime de tráfico de drogas. Ressalto que nesses crimes, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga, tem grande valor probatório. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Insubsistência. Em consonância com as circunstâncias judiciais concretamente valoradas como negativas pelo juízo a quo, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal. READEQUAÇÃO PARA REGIME MENOS GRAVOSO ? Inocorrência. O magistrado fixou o regime fechado para cumprimento de pena, fundamentando-se a necessidade, nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33, §3°, do CP. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES
APELAÇÃO PENAL Nº. 0005396-17.2016.8.14.0006
APELANTE: LUCIALDO FELIPE DE SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS MULTA - REQUER A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo Provisório e Laudo Definitivo. A autoria de igual forma resta delineada por meio dos depoimentos das testemunhas, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, gravados em mídia, apontando o apelante como autor do crime de tráfico de drogas. Ressalto que nesses crimes, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga, tem grande valor probatório.

FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Insubsistência.
Em consonância com as circunstâncias judiciais concretamente valoradas como negativas pelo juízo
a quo,
nos termos da Súmula 23, deste Tribunal.

READEQUAÇÃO PARA REGIME MENOS GRAVOSO - Inocorrência.
O magistrado fixou o regime fechado para cumprimento de pena, fundamentando-se a necessidade, nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33, §3°, do CP.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 17ª Sessão do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES
APELAÇÃO PENAL Nº. 0005396-17.2016.8.14.0006
APELANTE: LUCIALDO FELIPE DE SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

LUCIALDO FELIPE DE SOUZA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Narra a denúncia que no dia 23 de março de 2016, por volta das 12h e 20min, uma equipe de policiais lotada no Distrito de Murinim, tomou conhecimento que um individuo identificado pela alcunha de ¿Neguinho¿, estava comercializando droga, próximo ao bar da tia Rosa e ao diligenciarem, os policiais avistaram o suspeito, que saiu correndo pelos quintais da vizinhança.

Ato contínuo, o PM Araújo ao desembarcar da viatura, foi recebido à bala e os PM ́s Menezes e Denilson, saíram em perseguição de ¿Neguinho¿, que durante a fuga, jogou a droga no quintal da casa de Paulo da Silva Maciel, quando o PM Menzes avistou o mesmo segurando uma sacola plástica azul, contendo um pote de Margarina Primor em seu interior e depois de revista-la, encontrou 22 (vinte e duas) embalagens de substância parecida com pasta base de cocaína, ocasião em que Paulo foi encaminhado para a Delegacia, a fim de prestar esclarecimentos acerca do ocorrido.

A denúncia foi oferecida contra Paulo da Silva Maciel e Lucialdo Felipe de Souza, vulgo ¿Preto, Neguinho ou Neguinho do Pó¿, pelas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
condenou os ora acusados pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, tendo fixado para Paulo da Silva Maciel a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, no regime semiaberto ao final substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e restrição de final de semana. Para Lucialdo Felipe de Souza, fixou a pena em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.

A sentença transitou em julgado contra o sentenciado Paulo Silva Maciel.

Por sua vez, a defesa do apelante Lucialdo Felipe de Souza, recorreu da decisão, pugnando pela sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a readequação do regime de cumprimento de pena para o menos gravoso.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, improvido, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso interposto, para que seja mantido integralmente.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante requer sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a readequação do regime de cumprimento de pena para o menos gravoso.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 18 do apenso), Laudo Provisório (fl. 20 do apenso) e Laudo Definitivo (fl. 10 dos autos), confirmando que tratavam-se de 22 (vinte e duas) embalagens de ¿cocaína¿, pesando em sua totalidade 17,5g (dezessete gramas e cinco miligramas).

A autoria de igual forma resta delineada por meio dos depoimentos das testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, gravados em mídia, onde os Policiais Militares Roberto Carlos Silva Araújo, Joelson Cavalcante de Menezes e Denilson José Nascimento Ferreira, mantiveram relato harmônico, apontando o apelante como autor do crime de tráfico de drogas.

Os policiais acima mencionados, responsáveis pela prisão do apelante, foram enfáticos em afirmar que no dia 23 de março de 2016, receberam denúncia anônima, na qual constava o local onde estaria ocorrendo o tráfico de drogas e que os elementos estariam com armas de fogo e ao chegarem ao local indicado, foram recebidos a tiros, ocasião em que houve troca de tiros, momento em que o apelante Lucialdo conseguiu empreender fuga, sendo preso posteriormente.

Relataram que a droga em questão foi apreendida com o outro réu condenado, Paulo, que confessou a autoria delitiva e embora o apelante Luciado, tenha permanecido calado em seu interrogatório judicial, os elementos colhidos durante a instrução probatória demonstram que tanto Paulo, quanto Lucialdo agiram em comunhão de esforços para a prática do crime de tráfico de drogas.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade delitivas, pelo que não há como absolver o apelante das sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 -
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) -
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS -
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA -
VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO -
(...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas).
Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 -
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA -
VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 - CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas).
Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...
(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

De igual forma, não há como acolher o pedido alternativo quanto a fixação da pena base no mínimo legal, visto que o magistrado fixou-lhe em 06 (seis) anos e 03 (três) meses, ou seja, entre os graus mínimo e médio legal, em virtude de considerar como desfavoráveis as circunstâncias judiciais referentes a personalidade e conduta social do apelante, por serem propensas à prática delitiva, consoante certidão de fl. 98/99, bem como pelas consequências do crime, que são danosas, tendo em vista a gravidade das condutas que o tráfico de drogas abrange, ressaltando que não consegue ter parâmetros acerca do número de pessoas atingidas.

Dessa forma, em virtude das circunstâncias judiciais concretamente valoradas como negativas pelo juízo
a quo,
a dosimetria resta em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que dispõe:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿
.

Finalmente, de igual forma deve ser mantido o regime fechado para o cumprimento de pena, já que o magistrado fundamentou o regime mais gravoso nas circunstâncias negativas do artigo 59, do CP, com fulcro no artigo 33, §3°, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0005396-17.2016.8.14.0006